Tribunal: TJSP
Processo: 1061603-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPVA – PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE SE DÁ COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONTRIBUINTE NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (STJ, RESP 1320825/RJ, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 903) – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINGIU O LAPSO

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPVA – PRESCRIÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE SE DÁ COM A NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONTRIBUINTE NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (STJ, RESP 1320825/RJ, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 903) – HIPÓTESE EM QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINGIU O LAPSO PRESCRICIONAL QUANTO AOS EXERCÍCIOS DE 2009a 2012 SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061603-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANCO RCI BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061603-34.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
1061603-34.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Enio José Hauffe
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Banco RCI Brasil S/A
VOTO No 39.507
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IPVA PRESCRIÇÃO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
QUE
SE
DÁ
COM
A
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO CONTRIBUINTE NO INÍCIO
DE CADA EXERCÍCIO
TERMO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL
DIA
SEGUINTE
À
DATA
DO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (STJ, RESP
1320825/RJ, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS - TEMA No 903) HIPÓTESE EM QUE O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
ATINGIU
O
LAPSO
PRESCRICIONAL QUANTO AOS EXERCÍCIOS DE 2009a 2012
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela FESP em face da r.
sentença de fls. 78/81 que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória
de débito fiscal de IPVA ajuizada pelo Banco RCI Brasil S/A, extinguindo o feito
com apreciação do mérito, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, reconhecendo a prescrição dos débitos de IPVA dos exercícios de 2010 a
2012 do veículos descritos a fls. 13. Condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061603-34.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformada, apela a FESP sustentando, em síntese, que o IPVA é
tributo sujeito a lançamento por homologação (fls. 84/88).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (fls. 94/102).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O autor - Banco RCI Brasil S/A afirma que foi surpreendida com
inscrições indevidas no CADIN Estadual, Dívida Ativa, SERASA e Cartórios de
Protesto, referente às dívidas a título de Imposto sobre Propriedade de Veículo
Automotor (IPVA) em relação aos veículos que foram objeto de contratos entre a
Autora e o financiado, exercícios compreendidos entre 2009 a 2012.
Formulou pedido de anulação dos apontamentos de IPVA, pois
fulminados pela prescrição tributária e, em pedido cumulado, a extinção dos
supostos créditos tributários de IPVA apontados (art. 156, V, do CTN),
especificamente para determinar que o Estado Réu realize a imediata
exclusão/cancelamento dos apontamentos no CADIN, bem como impedir o
ajuizamento de Executivos Fiscais.
Com efeito, o IPVA é imposto cujo lançamento se dá de ofício
dispensando, em virtude disso, procedimento administrativo anterior para inscrição
e cobrança do crédito.
Dessa forma, sua constituição definitiva se dá com a notificação
recebida pelo contribuinte no início de cada ano e a data do vencimento marca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061603-34.2019.8.26.0053 -Voto no
4
termo inicial para a prescrição.
Nesse sentido, em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 903),
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu um novo entendimento
para a contagem do prazo de prescrição do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores IPVA e firmou a seguinte tese: “A notificação do contribuinte para
o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”. Transcrevo abaixo a
ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.
1. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e
constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte
para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por
qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de
calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.
2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há
mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional,
cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento
para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o
crédito não é exigível do contribuinte.
3. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a
seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva
do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação."
4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido
pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015). (REsp
1320825/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016) (g.n.)
Em sendo assim, considerando que o prazo prescricional para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061603-34.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Fisco cobrar o débito de IPVA não pago inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação, analiso a hipótese dos autos.
A autora objetiva anular os lançamentos tributários de IPVA
relativos aos fatos geradores que se operaram nos exercícios de 2009 a 2012, de
modo que o IPVA somente poderia ter sido exigido judicialmente após cinco anos,
nos termos do art. 174, “caput”, do CTN.
Sequer há notícias de que foi ajuizada demanda executiva pela
FESP, de modo que considerando o acima exposto e a planilha de débito às fls. 13,
de rigor o reconhecimento da prescrição do débito tributário referente aos exercícios
entre 2009 e 2012, como bem fez a r. sentença.
Sucumbente na esfera recursal, arbitro os honorários recursais em
detrimento da FESP/apelante em 1% (um por cento) sobre o percentual fixado em
primeiro grau de jurisdição (fls. 80), com fulcro no art. 85, §11 CPC.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator